Tribunal: TJES
Processo: 5001130-16.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001130-16.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABIRATAN RIBEIRO TORRES
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001130-16.2021.8.08.0030

RECORRENTE: ABIRATAN RIBEIRO TORRES

RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outro

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR ALEGA QUE O SEGURO DE SEU CELULAR NEGOU A COBERTURA POR FURTO. SENTENÇA JULGOU O PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AUTOR ALEGAM QUE TEVE SEU CELULAR FURTADO E QUE APESAR DE TER CONTRATADO SEGURO NO MOMENTO DA COMPRA DO APARELHO, TEVE A COBERTURA NEGADA.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DO DESACORDO DE INFORMAÇÕES OBSERVADAS NOS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA PARTE AUTORA A EVIDENCIAR AS SUAS EXPOSIÇÕES, QUE SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA CONFERIR VEROSSIMILHANÇA AO AFIRMADO.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRIDA E POR CONSEGUINTE, QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO OBSTANTE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ADMITINDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO AUTORAL DEVA SER MINIMAMENTE VEROSSÍMIL, NECESSITANDO DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. OCORRE QUE, DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS NARRADOS E A CONDUTA DA REQUERIDA. DESTACO QUE O AUTOR NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE A APÓLICE DE SEGURO ACOSTADA À ID. 2251298 SE TRATA DO SEGURO QUE ALEGA TER CONTRATADO JUNTO AO APARELHO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)